Tribunal: TJMT
Processo: 0005574-54.2015.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Recurso Inominado no0005574-54.2015.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.
Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: ARLETE MARIA APARECIDA GOLFETTO representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.
Data do Julgamento: 11/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NO ATO NORMATIVO DO SUS - AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1657156/RJ - DESNECESSÁRIO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA CORTE SUPERIOR - NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O Ministério público possui legitimidade para representar o cidadão hipossuficiente perante a justiça, quando não cumprido o dever Constitucional do Estado no fornecimento de serviços de saúde - cirurgias, medicamentos, tratamentos ambulatoriais, etc.
2- A Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (lato sensu) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
3- Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 1657156/RJ, Tema 106, foi firmado a tese que elencou os requisitos para tornar obrigatório o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
4- Em sede de embargos de declaração o c. STJ acolheu a modulação dos efeitos da decisão determinando que os requisitos elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir 4/5/2018.
5- Assim, os requisitos estabelecidos no julgamento do referido recurso repetitivo não podem ser exigidos no caso em apreço, pois a demanda foi ajuizada em Maio/2015.
6- A documentação juntada aos autos comprova a doença que acomete a autora e a necessidade de utilização dos medicamentos vindicados.
7- É obrigação de o recorrente assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso aos medicamentos necessários ao tratamento de saúde.
8- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005574-54.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARLETE MARIA APARECIDA GOLFETTO - CPF: 482.570.011-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ARLETE MARIA APARECIDA GOLFETTO - CPF: 482.570.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SINOP (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NO ATO NORMATIVO DO SUS - AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1657156/RJ - DESNECESSÁRIO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA CORTE SUPERIOR - NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O Ministério público possui legitimidade para representar o cidadão hipossuficiente perante a justiça, quando não cumprido o dever Constitucional do Estado no fornecimento de serviços de saúde - cirurgias, medicamentos, tratamentos ambulatoriais, etc.

2-

A Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (lato sensu) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

3-

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 1657156/RJ, Tema 106, foi firmado a tese que elencou os requisitos para tornar obrigatório o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

4-

Em sede de embargos de declaração o c. STJ acolheu a modulação dos efeitos da decisão determinando que os requisitos elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir 4/5/2018.

5-

Assim, os requisitos estabelecidos no julgamento do referido recurso repetitivo não podem ser exigidos no caso em apreço, pois a demanda foi ajuizada em Maio/2015.

6-

A documentação juntada aos autos comprova a doença que acomete a autora e a necessidade de utilização dos medicamentos vindicados.

7-

É obrigação de o recorrente assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso aos medicamentos necessários ao tratamento de saúde.

8-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2020